Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713539-42.2022.8.07.0004 RECORRENTE: AUTO POSTO CHAVES LTDA RECORRIDO: VALE DO SOL ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO COMERCIAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA PARA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PAGAMENTO DO DÉBITO. ENVIO DE BOLETO E FATURA PELA AUTORA À RÉ POR E-MAIL. DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETO ENVIADO E O PAGO. HOMEM MÉDIO. RELAÇÃO COMERCIAL ANTIGA. SUPOSTA FRAUDE DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVEDOR DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado decidir a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato do qual não exija provas por ser notório ou presumido. A doutrina também admite a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a produção de provas se mostrar desnecessária. 2. Não se reconhece nulidade processual por cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente para a análise da pretensão autoral, não evidenciando que tenha havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Apesar de incumbir ao devedor as cautelas para pagamento do débito na forma e para o credor correto, incabível novo pagamento quando o devedor tiver recebido e-mail contendo o boleto e a fatura com a descrição do produto fornecido pela parte credora, com informações e características semelhantes a todo o período em que teve relação com o credor, sobretudo se a suposta fraude executada por terceiro não era perceptível ao homem médio. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 357 e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 308 e 310, estes do Código Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa. Afirma, ademais, que a recorrida deve ser responsabilizada pelo pagamento equivocado, mostrando-se plausível o pedido da ação de cobrança. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 357 e 369, ambos do Código de Processo Civil, pois “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 308 e 310, ambos do CC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “não havia divergência gritante no boleto encaminhado, recebido e pago, por e-mail para a requerida/apelada, de acordo com o homem médio, a ponto de resultar na desconfiança de haver fraude na emissão do boleto, até mesmo por ser enviado pela autora/apelante à apelada/requerida geralmente por e-mail (...) Com efeito, se houve fraude no envio do e-mail da parte autora/apelante para a parte requerida/apelada, por alguém que se fez passar pela parte autora/apelante, a parte requerida/apelada não pode ser responsabilizada, pois não era gritante a divergência de informações no boleto apresentado a ela, além de constar informações referentes à parte credora/autora/apelante, inclusive como beneficiária final dos valores. Logo, o caso é mesmo de improcedência da ação e não há razão para o provimento do presente recurso.” (id 59620132, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012